Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-72.2018.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Indenização por danos morais e materiais. Erro médico. Sentença de improcedência. Manutenção da decisão em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios para sanar omissão. Alegação de violação ao disposto no artigo 400, inciso I, CPC/2015. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Mero inconformismo. Ausentes as hipóteses capituladas no

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Indenização por danos morais e materiais. Erro médico. Sentença de improcedência. Manutenção da decisão em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios para sanar omissão. Alegação de violação ao disposto no artigo 400, inciso I, CPC/2015. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Mero inconformismo. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC. Intuito manifestamente protelatório.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001108-72.2018.8.26.0210/50000, da Comarca de Guaíra, em que é
embargante
JANDACI
APARECIDA
COSTA
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001108-72.2018.8.26.0210/50000 -Voto no 26979 - B
2
VOTO No 26979
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001108-72.2018.8.26.0210/50000
EMBARGANTE: JANDACI APARECIDA COSTA RODRIGUES
EMBARGADO: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESARIAL LTDA
COMARCA: GUAÍRA
JUIZ (A): RENATA CAROLINA NICODEMOS ANDRADE
Embargos de declaração em apelação cível. Indenização
por danos morais e materiais. Erro médico. Sentença de
improcedência. Manutenção da decisão em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios para sanar omissão.
Alegação de violação ao disposto no artigo 400, inciso I,
CPC/2015. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado. Mero inconformismo. Ausentes as hipóteses
capituladas no artigo 1.022 do CPC. Intuito manifestamente
protelatório.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
contra V. Acórdão de fls. 383/388, sob alegação de omissão por não
reconhecimento da aplicação da pena prevista no artigo 400, inciso I, do
CPC/2015.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve manifestação pleiteando a rejeição dos
embargos e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, 2o do CPC (fls.09/13).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001108-72.2018.8.26.0210/50000 -Voto no 26979 - B
3
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Alega a embargante que o V. Acórdão “deixou de apreciar
aplicabilidade ou inaplicabilidade, do art. 400, inciso I, do NCPC, em consequência do não
atendimento do Embargado de entregar os documentos que estavam sob sua guarda diante da
determinação judicial às fls. 336, prejudicando, por conseguinte, a realização de perícia”.
O V. Acórdão embargado confirmou a r. Sentença ante a
ausência de elementos constantes dos autos que assegurassem a relação de
causalidade entre os danos experimentados pela autora e a técnica médica
empregada pelo requerido. É o entendimento que se extrai dos seguintes trechos
abaixo colacionados:
“(...) No caso, foi recomendada a realização de angioplastia, em razão de
problemas cardíacos. No entanto, o procedimento foi interrompido, sem
sua finalização. Em seguida, a autora foi a médico particular, que realizou
o procedimento sem problemas. Por tudo isso, a autora concluiu que
houve falha médica no primeiro atendimento.
Anote-se que não foi realizada prova pericial médica. No entanto,
em razões de apelação, a própria autora não alega cerceamento de
defesa e também não pede realização de perícia médica. De
qualquer modo, a perícia não seria possível de ser realizada, haja
vista que o equipamento médico utilizado no primeiro procedimento
foi descartado.
Além disso, as provas constantes dos autos não indicam a ocorrência de
imperícia. Ao contrário, o documento de fls. 69 indica que o médico agiu
com extrema cautela e diligência, pois, ao constatar o risco proibitivo,
interrompeu em bom tempo o procedimento, haja vista que o material
inicial não era adequado e poderia lesar a paciente, mais do que auxiliá-
la. Indicou consultar o médico responsável pelo atendimento. Ao final, o
médico responsável pelo procedimento realizado com sucesso concluiu
que (fls. 242):
O insucesso do primeiro procedimento não se deve a imperícia e sim
pelas alterações anatômicas do vaso gerado pela sua doença
(calcificação), antes de julgar imperícia foi correta a interrupção do
procedimento, reencaminhar ao solicitante do procedimento, notificar a
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001108-72.2018.8.26.0210/50000 -Voto no 26979 - B
4
família dos riscos e alternativas de tratamento.
Em síntese: não houve prova de erro médico a ensejar indenização.
Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos” (sem grifo no original).
As questões debatidas pela parte, não só no recurso de
apelação, mas também no curso do feito, foram devidamente analisadas e
afastadas. Não há contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas, mas,
mero inconformismo com a decisão que não converge em direção aos seus
próprios interesses.
Em que pese a discordância da apelante/embargante com o
resultado do julgado, necessário esclarecer que ela admite na inicial que “a
angioplastia realizada no dia 28/12/2016 foi gravada em DVD, Registro 479949 e Pront.: 7118730.
No entanto, por se tratar de material de mídia e diante da indisponibilidade de juntada no sistema
eletrônico (e-saj), a Requerente informa que referido material pode e deve ser disponibilizado a
este r. juízo, requerendo desde já seja ele depositado em cartório”.
Na inicial, são citados trechos dos laudos médicos,
demonstrando que a apelante/embargante se encontra em posse da
documentação que pretende ver apresentada pelo réu/apelado, não havendo que
se falar em aplicação da pena prevista no artigo 400, inciso I, CPC/2015, como
pleiteado.
Assim, os embargos não comportam acolhimento, pois todas
as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente analisadas e
resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus limites, inexistindo
esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente qualquer vício a ser
sanado.
Na verdade, estes são embargos declaratórios que teimam
em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão proferido. Ou seja, nada existe a ser
declarado. Incabível nesta sede a rediscussão de matéria superada e
devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração.
E, ainda que para fins de prequestionamento, devem os
embargos de declaração respeitar os lindes traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Neste momento processual, não se vislumbra intuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001108-72.2018.8.26.0210/50000 -Voto no 26979 - B
5
protelatório, mas exercício regular do direito de defesa.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida. Não
se vislumbra violação direta e frontal a quaisquer dispositivos legais e
constitucionais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela apelante.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)